Tribunal: TJDFT
Processo: 0734256-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVANTE CREDORA DO AGRAVADO EM DÉBITOS ALIMENTARES. AUTOCOMPOSIÇÃO DAS PARTES ANUNCIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTERESSE. UTILIDADE. NECESSIDADE. MELHORIA NA SITUAÇÃO DO RECORRENTE. RELATOR. COMPETÊNCIA PARA HOMOLOGAR O ACORDO OU A DESISTÊNCIA DO RECURSO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE NO PRIMEIRO GRAU. CONVERGÊNCIA DAS PARTES. RECURSO PROVIDO PARA O FIM DE DECLARAR A DESISTÊNCIA DO RECURSO, CABENDO AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU O EXAME DO MESMO (RECURSO).

1. Agravo interno interposto contra a decisão que homologou o acordo celebrado pelas partes. 1.1. Em sua peça recursal, o agravante requer a reforma da decisão para que seja declarado tão somente a perda do objeto do recurso, a fim de que seja conferido ao juízo de primeiro grau a decisão de homologação e apreciação do pedido de liberação das penhoras. Aduz que a parte apenas comunicou a realização de acordo, sem que houvesse requerimento para a sua homologação nesta instância. Ressalta que havia pedidos pendentes de análise pelo juízo de primeiro grau, consistentes nas liberações de penhoras, pedidos os quais havia concordância da parte contrária para a desconstituição dos referidos gravames.

2. No caso, foi homologado o acordo apresentado pelas partes e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. 2.1. É certo que é direito dos jurisdicionados e dever do julgador a homologação dos acordos apresentados pelas partes, conforme diretrizes do novo Código de Processo Civil, em prestígio aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. 2.2. De qualquer sorte, a petição que noticiou a celebração de acordo (ID 51808275) não detalhou a existência de matéria pendente de apreciação no primeiro grau. 2.3. De forma superveniente à homologação do acordo por esta instância, a parte apresentou o presente agravo interno para que a homologação do acordo fosse remetida à primeira instância e que lá também fosse analisado sobre a desconstituição da penhora garantida nos autos, uma vez que as partes também acordaram a respeito desse ponto.

3. O tema será analisado sob o ângulo dos requisitos de admissibilidade do recurso. 3.1. Com efeito, existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. 3.2. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. 3.3. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. 3.4. Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. 3.5. Na hipótese, o recorrente tem interesse recursal, pois a desconstituição da penhora é matéria que pode ser analisada em seu favor no juízo de primeiro grau.

4. É certo que os termos do art. 932, I, do CPC incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de provas, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes, sendo esta última possibilidade uma inovação em relação ao CPC/1973. 4.1. Na mesma linha, é direito do jurisdicionado e dever do julgador a homologação de autocomposição das partes, por decorrer de uma cláusula geral do Novo Código de Processo Civil, a orientar a condução do processo em suas mais diversas fases, ao estabelecer que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (art. 3o do CPC). 4.2. O art. art. 87, VIII, do RITJDFT faculta ao relator homologar tanto a autocomposição das partes, assim como a desistência do recurso. 4.3. Sob o viés do interesse recursal, da adequação, utilidade e proporcionalidade, revela-se crível o acolhimento do pedido para que a petição que anuncia a realização de acordo entre as partes seja recebida como pedido de desistência do recurso, a fim de que a homologação do acordo e demais matérias pendentes sejam apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

5. Dessa forma, considerando que a parte detém interesse recursal para a postulação do pleito aqui defendido e para evitar a supressão de instância, obstando que uma decisão homologatória de mérito impeça a análise de matéria pendente pelo primeiro grau, o acolhimento do recurso é medida que se impõe.

6. Recurso provido.